Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709437-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS MANDARINO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Segundo consta dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada na origem, o que levou à interposição do agravo de instrumento n. 0741035-87.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal. O referido recurso foi improvido (Acórdão n. 1968066) e aguarda, neste momento, o julgamento de embargos de declaração. Além disso, o Juízo de origem havia determinado a continuidade do feito quanto ao valor incontroverso (ID 216226218), o que foi objeto de novo agravo de instrumento pelo ente distrital (0747981-75.2024.8.07.0000). Este também foi improvido (Acórdão n. 1977820) e aguarda o decurso do prazo para manifestação das partes. Ocorre que o Juízo de origem, nesse meio tempo, reviu aquela decisão e determinou a suspensão do cumprimento de sentença até a decisão definitiva no agravo de instrumento n. 0741035-87.2024.8.07.0000, que trata da impugnação do Distrito Federal. A decisão que reviu o posicionamento anterior na origem é objeto do presente agravo de instrumento. Considerando a situação peculiar em que se encontra o feito, especialmente porque esta 7a Turma Cível já se manifestou favoravelmente ao prosseguimento do cumprimento de sentença (Acórdão n. 1977820), bem como diante da notícia de que a ação rescisória que trata do título em execução não foi conhecida pela 1a Câmara Cível do TJDFT (Acórdão n. 1951904), solicitem-se informações ao Juízo de origem. Oficie-se. Sem prejuízo da determinação acima, ficam as partes intimadas para ciência e manifestação, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 933 do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator